Tribunal: TJSP
Processo: 1012694-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SOBRESTADIA DE CONTEINER – Natureza jurídica, legitimidade das partes e efetivo atraso não controvertidos – Cobrança da sobrestadia que deve se dar nos estritos termos do termo de responsabilidade assinado pelas partes, em que consignado período livre de 21 dias, contados somente os úteis – Valores que constam do termo de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SOBRESTADIA DE CONTEINER – Natureza jurídica, legitimidade das partes e efetivo atraso não controvertidos – Cobrança da sobrestadia que deve se dar nos estritos termos do termo de responsabilidade assinado pelas partes, em que consignado período livre de 21 dias, contados somente os úteis – Valores que constam do termo de responsabilidade que devem prevalecer, porque assumidos livremente entre as partes – Ausência de demonstração de efetiva contribuição da pandemia sanitária sobre o período de atraso verificado.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.